Tribunal: TJDFT
Processo: 0773648-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. NÃO UTILIZAÇÃO DE PARTE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO INDEVIDA. MULTA DE 100%. EXCESSO. REDUÇÃO PARA 20%. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir e de julgar o feito.
2. A autora celebrou contrato de prestação de serviços estéticos (1 sessão de limpeza de pele; 6 sessões de criofrequência; 1 sessão de ultraformer III; 3 sessões de lavieen) e utilizou apenas parte dos serviços sob a alegação de dificuldade de agendamento dos demais procedimentos e de ausência de informação clara sobre a compatibilidade dos procedimentos contratados com outros procedimentos e os prazos de intervalo entre as sessões.
3. De acordo com o contrato de prestação de serviços (ID 70321213) “(...) O pacote adquirido estará válido, para utilização, por 90 (noventa) dias, e deve ser concluído dentro deste prazo. (...) a taxa será de 100% se o cancelamento do contrato se der nos últimos 30 (trinta) dias da vigência do pacote”.
4. Os elementos dos autos, sobretudo os prints de conversa entre a autora e a clínica (ID 70321214), demonstram que a conclusão do pacote no prazo contratual ficou inviabilizada em razão da dificuldade de agendamento de ambas as partes. Extrai-se dos prints ainda que as dúvidas da consumidora foram adequadamente esclarecidas, motivo pelo qual não se observa violação do dever de informação.
5. A despeito disso, viola as regras de proteção ao consumidor, a retenção de 100% do valor contratado, se a autora não realizou a sessão de ultraformer (R$ 3.600) e as 3 sessões de lavieen (R$ 640,00, ID 70321215 – 1).
6. A não utilização dos tratamentos ultraformer e lavieen não se deu em decorrência de indisponibilidade dos aparelhos na clínica, conforme afirma a autora. O fato é que antes da data marcada para esses procedimentos, a autora pediu o cancelamento do contrato, realizando somente as sessões de criofrequência, que equivaleram a R$ 1.010,00.
7. Diante desse contexto fático, inadequado que a autora receba 100% do tratamento não utilizado ou que a clínica retenha 100% do valor. Adequado que se aplique multa de 20% dos serviços não realizados.
8. Assim, a autora faz jus a devolução de R$ 3.190,00, levando em consideração o valor pago (R$ 5.250,00), deduzidas as sessões de criofrequência (R$ 1.010,00) e a multa de 20% (R$ 1.050,00)
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação para R$ 3.190,00 (três mil, cento e noventa reais). Mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem custas ou honorários advocatícios.